Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-41.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDORA MENOR. DANOS MORAIS.

I – Constatada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo e os prejuízos causados à consumidora, menor, que, sem notificação prévia, teve seu voo matutino e direto alterado para outro, noturno e com duas conexões, gerando atraso de 14 horas na chegada ao destino e perda de um dos quatro dias de férias da família, vê-se que os danos extrapatrimoniais extrapolaram os meros aborrecimentos do cotidiano.

II - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

III – Apelação provida.